Tribunal: TJSP
Processo: 1008180-68.2018.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Acidente de consumo. Queda em interior de supermercado em razão de líquido espalhado no piso. Lesões suportadas pela vítima em razão de cacos de vidro oriundos de embalagem quebrada. Revelia da ré. Presunção de veracidade dos fatos alegados. Apelação na qual a recorrente, invocando nexo de causalidade, pretende rediscutir a matéria de fato. Inadmissibilidade.

Ementa:

Apelação. Responsabilidade civil. Acidente de consumo. Queda em interior de supermercado em razão de líquido espalhado no piso. Lesões suportadas pela vítima em razão de cacos de vidro oriundos de embalagem quebrada. Revelia da ré. Presunção de veracidade dos fatos alegados. Apelação na qual a recorrente, invocando nexo de causalidade, pretende rediscutir a matéria de fato. Inadmissibilidade. Fotografias que comprovam as alegações da autora, retratando o momento imediatamente posterior à queda. Vício do serviço caracterizado. Dever de indenizar. Dano moral reconhecido. Lesão à integridade física da autora e submissão da parte a situação de abalo emocional. Indenização fixada com moderação. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008180-68.2018.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, é apelada INGRID SILVA DE
ASSIS (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) E FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ENÉAS COSTA GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008180-68.2018.8.26.0127 -Voto no 3.891
2
Apelação Cível no 1008180-68.2018.8.26.0127
Apelante: Companhia Brasileira de Distribuição
Apelado: Ingrid Silva de Assis
Comarca: Carapicuíba
Juiz: Rossana Luiza Mazzoni de Faria

Voto no 3.891
Apelação. Responsabilidade civil. Acidente de consumo.
Queda em interior de supermercado em razão de líquido
espalhado no piso. Lesões suportadas pela vítima em
razão de cacos de vidro oriundos de embalagem
quebrada. Revelia da ré. Presunção de veracidade dos
fatos alegados. Apelação na qual a recorrente, invocando
nexo de causalidade, pretende rediscutir a matéria de
fato. Inadmissibilidade. Fotografias que comprovam as
alegações
da
autora,
retratando
o
momento
imediatamente posterior à queda. Vício do serviço
caracterizado.
Dever
de
indenizar.
Dano
moral
reconhecido. Lesão à integridade física da autora e
submissão da parte a situação de abalo emocional.
Indenização fixada com moderação. Recurso improvido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença (fls.
106/108)
que
julgou
procedente
ação
indenizatória
promovida
contra
estabelecimento comercial em razão de queda e ferimentos suportados por
consumidora.
Recorre a empresa ré (fls. 114/125) alegando que
inexiste nexo causal a justificar reconhecimento da obrigação de indenizar, não
demonstrada existência de falha imputável à requerida, devendo ser reconhecida a
responsabilidade do guardião da menor. Impugna a existência de dano moral e o
valor da indenização.
Recurso bem processado e respondido (fls. 130/138).
Parecer do Ministério Público pelo desprovimento do
recurso (fls. 145/149).
É o relatório.
O inconformismo da parte não procede, devendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008180-68.2018.8.26.0127 -Voto no 3.891
3
subsistir a r. sentença.
Em razão da revelia da requerida presumem-se
verdadeiros os fatos alegados na inicial, quais sejam: a queda da autora num dos
corredores do supermercado requerido no momento em que caminhava pelo local,
havendo um frasco quebrado no corredor, tendo a requerente escorregado no líquido
espalhado no piso, sofrendo lesões em razão da queda sobre cacos de vidro
espalhados no chão.
Estes fatos são incontroversos e não existe qualquer
elemento de prova em contrário apto a afastar a presunção decorrente da revelia.
Sob a indevida rubrica de "nexo de causalidade" a
recorrente pretende rediscutir os aspectos de fato da lide, o que não se mostra
possível.
Ademais, diversamente do alegado no recurso, as fotos
juntadas indicam o corredor de um supermercado, o líquido escorrido mencionado
pela autora e as lesões, em nítida situação de atendimento após o acidente,
corroborando as alegações constantes da inicial.
Não houve prova de conduta culposa atribuível ao
guardião e a circunstância de a autora estar caminhando ao lado da tia não denota
qualquer comportamento culposo apto a afastar a responsabilidade da requerida.
Ademais, em termos de responsabilidade pelo vício do
serviço e do acidente de consumo somente a culpa exclusiva da vítima exonera (art.
14, §3o, II do CDC), de modo que sendo inegável a falha de segurança deve
responder o fornecedor integralmente pela indenização.
Caracterizada a falha do serviço pela presença do objeto
quebrado e líquido espalhado em local destinado à circulação de pessoas, ensejando o
dever de indenizar.
O dano moral está demonstrado pela lesão à integridade
física da autora e em decorrência da situação de abalo a qual foi exposta, tratando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008180-68.2018.8.26.0127 -Voto no 3.891
4
de verdadeira lesão aos direitos de personalidade, que enseja reparação.
A indenização foi fixada com moderação, não
comportando qualquer redução, sob pena de esvaziamento da função compensatória
da reparação de dano moral.
Nos termos do art. 85, §11 do CPC ficam os honorários
majorados em 20% sobre o valor originalmente arbitrado na sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Enéas Costa Garcia
Relator